Tribunal: TJPA
Processo: 0825738-14.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825738-14.2024.8.14.0401

APELANTE: WILMA ARAUJO VALLES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVA DIGITAL. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de integrar organização criminosa armada e com conexão com outras facções (art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013), à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 dias-multa.

2. A defesa argui nulidade da prova digital por alegada quebra da cadeia de custódia e irregularidade no compartilhamento de prova emprestada; sustenta insuficiência probatória; e, subsidiariamente, requer redimensionamento da pena e afastamento das causas de aumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas digitais por violação à cadeia de custódia e ausência de contraditório na prova emprestada; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a integração estável da recorrente à organização criminosa; (iii) saber se a dosimetria da pena observou os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal e os limites das causas de aumento do art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A extração de dados telefônicos constitui prova não repetível (art. 155 do CPP), tendo sido realizada mediante autorização judicial, com laudo técnico contendo metodologia empregada e código hash, inexistindo demonstração concreta de adulteração ou prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

5. O compartilhamento de prova entre processos conexos é admitido quando lícita a obtenção originária e assegurado o contraditório na fase judicial, o que ocorreu na hipótese.

6. A materialidade e a autoria restaram demonstradas por laudo de extração, relatório técnico, perícia prosopográfica que confirmou a identidade da recorrente e depoimento policial prestado sob contraditório, evidenciando sua atuação como tesoureira local da facção desde 2018. O crime do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 é formal e de perigo abstrato, consumando-se com a integração estável à organização.

7. A pena-base fixada no máximo legal mostrou-se desproporcional, embora presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, impondo-se redimensionamento com fundamentação individualizada.

8. Mantidas a agravante do § 3º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, pelo exercício de função de comando, e as causas de aumento dos §§ 2º e 4º, I e IV, do mesmo dispositivo, diante de fundamentação concreta quanto ao emprego de armamento e conexão com outras organizações, admitida a cumulatividade quando motivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena para 13 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 525 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Teses de julgamento:
“1. A nulidade por alegada quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo, não se declarando por mera irregularidade formal na prova digital regularmente periciada. 2. O crime de integrar organização criminosa é formal e de perigo abstrato, bastando a comprovação da adesão estável e voluntária à estrutura organizada. 3. A fixação da pena-base no máximo legal demanda fundamentação concreta e proporcional, sendo cabível o redimensionamento quando ausente excepcional gravidade. 4. É possível a aplicação cumulativa das causas de aumento do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, desde que haja motivação específica e elementos concretos.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68 e 33; CPP, arts. 155 e 563; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 104.726/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.12.2019; STJ, AgRg no HC 879.519/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.07.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e lhes dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

WILMA ARAÚJO VALLES, VULGO “
ÍNDIA
”,
interpôs recurso de apelação criminal, irresignada com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que a condenou como incursa no tipo penal inserto no art. 2°, § 2º, § 3º e § 4°, I, IV e V, da Lei n.º 12.850/2013, à reprimenda de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 900 (novecentos) dias-multa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 30073755) que o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio do GAECO, instaurou investigação destinada a apurar a atuação de integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV/CVRL) no Estado do Pará, culminando no oferecimento de denúncia em face de JEFFERSON UEDEM DOS REIS MORAES (“CRIA”),
WILMA ARAUJO VALLES (“ÍNDIA”),

ora apelante,
PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA (“D8”), ECLESIA LARISSA SILVA ARAÚJO (“JAPPA”), LUCAS VICTOR RAMOS SILVA (“NL”), LUIS RAIMUNDO SOUZA DA SILVA (“PESÃO”) e ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS (“ARY”), pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa, com incidência das causas de aumento previstas na Lei nº 12.850/2013.

Segundo a exordial, a investigação teve origem na prisão em flagrante de SILVANA GAMA DOS SANTOS, ocasião em que foram apreendidos entorpecentes e seu aparelho celular. Após autorização judicial para extração de dados, foram localizados registros, formulários de cadastro e comunicações via aplicativo
WhatsApp
vinculados à facção criminosa Comando Vermelho (CV/CVRL) no Estado do Pará.

De acordo com a denúncia, SILVANA exercia a função de “Tesoureira-Geral do Estado” dentro da organização criminosa, sendo responsável pelo cadastramento, validação e controle dos integrantes, mediante procedimentos internos que incluíam conferência de dados pessoais, indicação de “referências” hierárquicas e atualização periódica do cadastro dos membros. No aparelho celular apreendido teriam sido encontrados modelos padronizados de cadastro estabelecidos pelo chamado “Conselho Geral” da organização, evidenciando, segundo o órgão acusador, estrutura hierarquizada e divisão de tarefas.

No tocante especificamente à recorrente WILMA ARAÚJO VALLES, a denúncia afirma que seu nome e dados pessoais constavam nos registros extraídos do aparelho celular, acompanhados de mensagem de encaminhamento para cadastro e ingresso na organização criminosa. Sustenta que WILMA integraria o Comando Vermelho desde, ao menos, o ano de 2018, exercendo a função de “TESOUREIRA” no município de Ipixuna do Pará/PA, posição que, segundo o Ministério Público, revela papel de comando ou destaque dentro da estrutura da organização.

A acusação também atribui à organização criminosa características de estabilidade, permanência, atuação armada, conexão com outras facções e suposta cooptação de adolescentes, elementos que fundamentariam a incidência das causas de aumento previstas na Lei nº 12.850/2013.

Em
razões recursais
(ID 30073822), a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas oriundas da extração de dados telefônicos, por alegada quebra da cadeia de custódia e inobservância dos procedimentos técnicos necessários à garantia da integridade e confiabilidade da prova digital. Argumenta que não houve documentação formal acerca da manipulação do aparelho, tampouco registro seguro das etapas de coleta, armazenamento e análise dos dados, sendo a prova oriunda de outro processo do qual a recorrente não participou, sem observância do contraditório e da ampla defesa na fase de produção.

Alega, ainda, nulidade da prova emprestada em razão da ausência de disponibilização da integralidade dos dados extraídos, sob afirmativa de que apenas trechos selecionados teriam sido juntados aos autos, sem acesso ao conteúdo completo das comunicações interceptadas, o que inviabilizaria a análise contextual e o exercício pleno da defesa.

No mérito, aduz total ausência de prova de autoria e materialidade, ao argumento de que a condenação se baseou exclusivamente em relatório investigativo decorrente de extração de dados de aparelho pertencente a terceira pessoa, bem como no depoimento de uma única testemunha policial, o que, a seu ver, não seria suficiente para superar o standard probatório exigido para condenação criminal. Sustenta que não há prova concreta de que a apelante tenha promovido, constituído, financiado ou integrado organização criminosa, limitando-se a acusação a menções genéricas e a registros isolados de imagem e nome.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pelo redimensionamento da pena. Aduz que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação genérica e baseada em presunções relativas à periculosidade da organização criminosa, sem individualização concreta da conduta da recorrente. Afirma violação ao art. 59 do Código Penal, ao princípio da proporcionalidade, ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal) e à individualização da pena.

Requer, ainda, o afastamento das causas de aumento previstas no §2º e no §4º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, sob o argumento de inexistirem provas do emprego de arma de fogo, da participação de crianças ou adolescentes ou de conexão comprovada com outras organizações criminosas, asseverando que tais circunstâncias não podem ser presumidas como fatos notórios sem demonstração específica nos autos.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 30073824), o representante do Órgão Ministerial manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo em referência.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA,
pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo,
“apenas

com a recomendação de que seja realizada a revaloração das circunstâncias judiciais, do art. 59,

do CP, na primeira fase da dosimetria da pena.”

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão de julgamento do PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1.
PRELIMINARES
:

1.1. Nulidade das provas digitais. Alegada quebra da cadeia de custódia e irregularidade no compartilhamento:

A defesa suscita, em sede preliminar, nulidade das provas oriundas da extração de dados telefônicos, sob o argumento de que teria havido quebra da cadeia de custódia, ausência de documentação formal quanto à manipulação do aparelho e inobservância dos procedimentos técnicos aptos a assegurar a integridade e confiabilidade da prova digital. Sustenta, ainda, que os elementos foram produzidos em outro processo, do qual a recorrente não participou, sem observância do contraditório e da ampla defesa na fase de produção.

A irresignação não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre registrar que a prova técnica consistente na
extração de dados de aparelho celular constitui modalidade de prova não repetível,
subsumindo-se à ressalva expressamente prevista no art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

No caso concreto, o
Laudo de Perícia de Análise de Conteúdo, nº 2024.01.000794-FON (ID 30073627 - Pág. 18)
consignou o
software
utilizado, a metodologia empregada e a geração de código
hash
, mecanismo técnico destinado justamente à preservação da integridade dos dados extraídos, permitindo sua verificação e rastreabilidade.

A defesa limita-se a afirmar, em tese, que não houve documentação formal da cadeia de custódia, mas
não indica qualquer elemento concreto apto a demonstrar adulteração, manipulação indevida ou comprometimento do conteúdo digital.

O sistema processual penal brasileiro, regido pelo princípio da instrumentalidade das formas, repele nulidades de caráter meramente formal, exigindo demonstração inequívoca de prejuízo. Vigora, no ponto, o consagrado brocardo
pas de nullité sans grief
, cuja aplicação é reiteradamente afirmada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Com efeito, eventual irregularidade na formalização da cadeia de custódia não conduz, por si só, à nulificação automática da prova, cabendo ao julgador, à luz do caso concreto, aferir se houve comprometimento da autenticidade ou da confiabilidade do vestígio.

Na hipótese em testilha,
não há qualquer indício de violação da integridade dos dados.
Ao contrário, a extração foi submetida a exame técnico, gerou relatório circunstanciado e foi posteriormente corroborada por prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório judicial, bem como por
LAUDO DE PERÍCIA PROSOPOGRÁFICA

Nº 301/2024
(ID 30073749), produzido para o fim de constatar se a apelante em comento, identificada no Relatório de Análise Técnica n.º 024/2024-NIP/PC/PA, é a mesma cuja fotografia fora vinculada aos cadastros de integrantes do quadro de tesoureiros da organização criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber – CVRL/PA. A referida perícia restou apresentou a seguinte conclusão:
“o resultado suporta de maneira extremamente forte a tese de que as imagens sejam relativas a uma mesma pessoa, correspondendo ao GRAU +4 da tabela 1, apresentada no item 4 do presente laudo pericial, cuja faixa varia de -4 a +4.”

Acerca da matéria ventila, bem pontua o Juízo sentenciante:

“(...) da extração de dados, não há dúvidas de que a ré integrava o comando vermelho, sendo certo que os cadastros no comando vermelho ocorrem sob rígida segurança orgânica de verificação, não permitindo que haja adulteração, manipulação etc., inclusive os grupos de whatsapp do comando vermelho são restritos, tanto que, para que se possa realizar o cadastro de um novo faccionado, deve-se seguir regras de rígida segurança.

Impende mencionar que é público e notório que o art. 11, do estatuto da organização criminosa comando vermelho, elucida e adverte que será punido o faccionado que, sem cautela e critério, inserir na organização criminosa pessoas “com mancha no passado”. Já, em trecho do artigo 12, é dito que não serão aceitos impostores infiltrados em hipótese alguma. Ou seja, o fato de a ré ter cadastro no comando vermelho não deixa dúvida que a mesma integra a aludida facção.

Ressalte-se que a prova técnica de extração de dados é prova não repetível, podendo ser devidamente utilizada para a prolação da sentença condenatória, nos termos do art. 155, do CPP, independentemente da oitiva de testemunhas.”

No que tange ao
compartilhamento dos elementos de informação oriundos de outro processo
, verifica-se que a medida foi previamente autorizada pelo Poder Judiciário, nos autos de
PePrPr
0802006-43.2024.8.14.0097 (ID 122782441), inexistindo notícia de ilicitude na obtenção originária da prova.

Admite-se o
compartilhamento de provas entre feitos conexos ou correlatos, desde que preservada a legalidade da obtenção e assegurado, no processo destinatário, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

E assim se deu na espécie. Após o recebimento da denúncia, a
recorrente teve pleno acesso aos laudos periciais, pôde impugná-los, formular quesitos, acompanhar a instrução probatória e apresentar alegações finais.
O contraditório, embora diferido quanto à fase investigatória, como é próprio do inquérito policial, foi integralmente exercido na fase judicial,
momento em que a prova se submeteu ao controle das partes e à livre apreciação do juízo.

Não procede, portanto, a alegação de que a recorrente foi surpreendida por elementos produzidos sem qualquer possibilidade de contestação.
O compartilhamento não implicou produção clandestina de prova, mas mera utilização, em ação penal regularmente instaurada, de elementos licitamente obtidos e submetidos à devida validação judicial.

Importa destacar, ainda, que a condenação não se fundou exclusivamente no
Laudo de Extração
. Houve, como outrora mencionado, convergência entre a prova técnica, a
Perícia Prosopográfica
que identificou a recorrente na fotografia constante do cadastro da organização criminosa, e o
depoimento policial prestado em juízo
, sob contraditório. A robustez do conjunto probatório afasta qualquer alegação de fragilidade ou de dependência exclusiva de elemento investigativo.

Nessa esteira, ausente demonstração concreta de prejuízo, inexistente comprovação de adulteração ou quebra da integridade dos dados e regular o compartilhamento judicialmente autorizado, não se verifica qualquer nulidade apta a macular a prova digital produzida.

Nessa linha de entendimento:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. INCIDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de integrar organização criminosa armada, com conexão com outras organizações criminosas e participação de adolescente, aplicando-lhe a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 (novecentos) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) nulidade da sentença por quebra da cadeia de custódia; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) fixação da pena-base no mínimo legal; e (iv) exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve quebra da cadeia de custódia a justificar a nulidade da sentença; (ii) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação por integrar organização criminosa; (iii) saber se a pena-base pode ser fixada no mínimo legal; e (iv) saber se incidem, no caso, as causas de aumento previstas na Lei nº 12.850/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica nulidade por quebra da cadeia de custódia, pois a extração dos dados foi autorizada judicialmente, acompanhada de laudo pericial, e não há prova de adulteração ou prejuízo efetivo à defesa, conforme o art. 563 do CPP.

4. A condenação pela prática do crime de integrar organização criminosa encontra respaldo na prova testemunhal colhida sob contraditório, corroborada por elementos informativos, como o cadastro encontrado em aparelho celular de liderança da facção, o qual continha foto e dados da recorrente.

5. Não restou comprovada a alegada coação, sendo evidente a adesão voluntária e estável à organização criminosa, o que configura o tipo penal previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

6. A pena base foi fixada no máximo legal com base em fundamentos genéricos, não relacionados à conduta individual da ré, motivo pelo qual deve ser reduzida ao mínimo legal.

7. As causas de aumento previstas no § 2º e no § 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, devem ser mantidas, pois as circunstâncias de atuação armada, conexão com outras organizações e participação de adolescente são inerentes à própria estrutura da facção, sendo desnecessária a apreensão de armamento para sua incidência.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 68 e 33, § 2º, a; CPP, arts. 158-A a 158-F e 563; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, I, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal 0809839-10.2023.8.14.0401, Rel.ª Des.ª Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 31.03.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801181-60.2024.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/10/2025).”

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade por alegada quebra da cadeia de custódia e irregularidade no compartilhamento das provas digitais.

1.2. Nulidade da prova emprestada, alegada ausência de disponibilização integral dos dados:

No que concerne à alegada ausência de disponibilização integral do conteúdo extraído, cumpre observar que a defesa não apontou, de forma concreta e individualizada, qual dado específico teria sido omitido, tampouco demonstrou a existência de conteúdo potencialmente favorável cuja supressão tenha comprometido sua estratégia defensiva.

A alegação, portanto, permanece em plano meramente hipotético.

O processo penal não exige que se trasladam aos autos todos os dados brutos eventualmente armazenados em dispositivo eletrônico, mas apenas aqueles pertinentes à imputação e relevantes à comprovação da materialidade e autoria delitivas. A juntada de elementos selecionados segundo critérios de pertinência temática não configura, por si, cerceamento de defesa, sobretudo quando inexistente demonstração de ocultação deliberada de material exculpatório.

Consoante já pontuado, os
laudos e relatórios técnicos permaneceram

à disposição da defesa durante a instrução
,
tendo sido oportunizado o acesso aos elementos probatórios, a formulação de quesitos, a impugnação técnica e a manifestação em alegações finais.
O contraditório foi exercido de forma plena na fase judicial, momento constitucionalmente adequado para a formação da prova sob crivo das partes.

Não se pode admitir a decretação de nulidade com base em presunção abstrata de prejuízo. O sistema processual penal brasileiro adota, como regra, a necessidade de demonstração concreta de dano processual, não se compatibilizando com invalidações fundadas em conjecturas. Ausente comprovação de que a defesa tenha sido impedida de acessar elemento relevante ou de que tenha havido manipulação seletiva com finalidade espúria, inexiste vício apto a macular a prova.

Acrescente-se, ainda, que a condenação não se sustentou exclusivamente nos trechos das comunicações, mas em conjunto probatório convergente, que inclui cadastro formal da recorrente na organização criminosa,
Perícia Prosopográfica
conclusiva e
prova testemunhal produzida
sob contraditório.

Diante desse quadro, não se vislumbra ofensa ao contraditório, à ampla defesa ou à paridade de armas.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da prova emprestada por alegada ausência de disponibilização integral dos dados extraídos.

2.
MÉRITO
:

2.1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas:

Sustenta a defesa de WILMA ARAUJO VALLES absoluta insuficiência probatória para sustentar a condenação, sob argumento de que o édito condenatório estaria lastreado exclusivamente em relatório investigativo oriundo de extração de dados de aparelho pertencente a terceira pessoa, bem como no depoimento de única testemunha policial, o que não atenderia ao standard probatório necessário à condenação criminal. Aduz que não há prova concreta de que a apelante tenha promovido, constituído, financiado ou integrado organização criminosa, limitando-se a acusação a menções genéricas e registros isolados de imagem e nome.

A tese não procede.

A
materialidade
do delito de integrar organização criminosa encontra-se devidamente demonstrada pelo conjunto probatório, notadamente pelo Laudo de Extração nº 2024.01.000794-FON (ID 30073627 - Pág. 18), pelo Relatório de Análise Técnica nº 024/2024-NIP/PC/PA (ID 30073629) e pelos Laudos de Perícia Prosopográfica, dentre os quais o Laudo nº 301/2024 (ID 30073749), que atestou a correspondência entre a fotografia constante do cadastro da facção e a pessoa da recorrente.

Não se trata de mera “menção genérica” ao nome da apelante. Consta dos autos
cadastro formal no grupo interno denominado “IDENTIFICAÇÃO TESOURARIA”
, contendo nome completo, vulgo “
ÍNDIA
”, senha, data de ingresso (2018), cargo exercido e área de atuação, tudo inserido em sistema interno da organização criminosa, submetido, conforme apurado na investigação, a rigoroso procedimento de validação em duas etapas: 1ª) preenchimento de formulário padronizado e; 2º) confirmação por chamada de vídeo com referência hierárquica.

O contexto probatório revela que tais cadastros não são informais ou aleatórios, mas resultado de protocolo interno de segurança orgânica da própria organização criminosa, circunstância que reforça a confiabilidade do registro.

A extração do conteúdo do aparelho celular de SILVANA GAMA DOS SANTOS, identificada como TESOUREIRA-GERAL DO ESTADO, foi regularmente autorizada judicialmente, e os dados obtidos foram submetidos à perícia técnica. A circunstância de o aparelho pertencer a terceira pessoa não desnatura a validade da prova, sobretudo quando o conteúdo extraído revela cadastro formal da recorrente na estrutura financeira da organização.

No que concerne à autoria, a prova não se limita ao relatório investigativo. Há convergência entre o cadastro formal da apelante como TESOUREIRA em Ipixuna do Pará/PA; a perícia prosopográfica que confirmou sua identidade na fotografia constante do registro; e, o depoimento policial prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, ratificando os elementos técnicos colhidos na investigação.

O Delegado de Polícia Civil
VITOR PITTY FRANÇA FONTES
declarou ter participado diretamente das investigações conduzidas pela FICCO/PA que culminaram na identificação de integrantes do núcleo da tesouraria do Comando Vermelho no Estado do Pará. Informou que a investigação teve início a partir do cumprimento de mandado de busca e apreensão contra SILVANA GAMA DOS SANTOS, ocasião em que foram apreendidos cerca de 1,5 kg de cocaína e dois aparelhos celulares, cuja quebra de sigilo foi judicialmente autorizada.

Relatou que, na análise do conteúdo do celular de SILVANA, identificada como tesoureira-geral do Estado, foram encontrados grupos de
WhatsApp
vinculados ao Comando Vermelho, dentre eles o grupo denominado “Identificação Tesouraria”, no qual constavam cadastros de tesoureiros locais da facção. Esclareceu que esses cadastros seguiam procedimento rigoroso de validação, com preenchimento de formulário contendo dados pessoais e informações sobre atuação na organização, envio de fotografia tipo selfie, realização de chamada de vídeo com o cadastrado e sua referência e confirmação de mecanismos de segurança do aplicativo.

Afirmou que foi encontrado cadastro em nome de
WILMA ARAUJO VALLES, vulgo “ÍNDIA”,

indicando que exercia a função de tesoureira em Ipixuna do Pará, constando no registro que integrava a facção desde 2018
. Declarou que a identidade foi confirmada por laudo prosopográfico. Explicou que os tesoureiros locais eram responsáveis pela arrecadação de valores dos integrantes e pela prestação de contas à tesouraria geral, tratando-se de função estratégica dentro da organização.

Acrescentou que o Comando Vermelho é organização criminosa armada, mencionando apreensões de armas em operações policiais e a existência de arsenais mantidos pela facção, inclusive com registros fotográficos encontrados no aparelho analisado. Referiu também que há investigações demonstrando a participação de adolescentes na organização, com provas compartilhadas em outros procedimentos.

Indagado pela defesa, esclareceu que não constatou que WILMA portasse arma de fogo, nem possui informação de que tivesse contato direto com crianças ou adolescentes ou com outras organizações criminosas. Afirmou que, quanto à atuação dela, o que se comprovou foi o cadastro como tesoureira, confirmado por perícia, bem como a existência de conversas nos grupos, esclarecendo que o registro encontrado não era o cadastro de ingresso inicial na facção, mas o cadastro funcional como tesoureira, no qual constava que ela já integrava o Comando Vermelho desde 2018.

É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que o depoimento de policial constitui meio de prova idôneo, sobretudo quando prestado em juízo e harmônico com os demais elementos do acervo probatório. No caso concreto, não se trata de prova isolada, mas de testemunho corroborativo de prova técnica previamente produzida.

Cumpre recordar que o delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 é crime formal e de perigo abstrato, consumando-se com o simples ato de integrar organização criminosa estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas e finalidade delitiva comum, sendo prescindível a demonstração de prática concreta de crimes subsequentes ou de obtenção individualizada de vantagem econômica.

Dessarte,
“O crime de financiar e/ou integrar organização criminosa - que tem por objeto jurídico a paz pública - é formal e de perigo abstrato, não exigindo a lei que se evidencie o perigo, presumindo-o. Na hipótese de crime de natureza formal, a mera possibilidade de causar dano ao objeto jurídico tutelado dispensa resultado naturalístico e a potencialidade de dano da atividade descrita na denúncia é suficiente para caracterizar o crime em questão.”
(STJ, RHC n. 104.726/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

Assim, para a configuração típica, basta a comprovação de que o agente integrou, de forma estável e voluntária, a estrutura organizacional. E exatamente isso restou demonstrado.

A recorrente figura como integrante do núcleo financeiro da organização, exercendo a função de TESOUREIRA, posição que, segundo o Relatório de Análise Técnica, envolve arrecadação, controle e prestação de contas à tesouraria geral. Não se trata, portanto, de vínculo episódico ou periférico, mas de inserção funcional na engrenagem estrutural da facção.

A alegação defensiva de que a condenação estaria baseada apenas em “imagem e nome” não se sustenta à luz do conjunto probatório. Há identificação biométrica indireta por perícia técnica, há contexto organizacional descrito em relatório especializado e há confirmação judicializada por testemunho.

Também não procede a invocação implícita do princípio do
in dubio pro reo
. A dúvida que autoriza absolvição deve ser razoável, concreta e derivada de inconsistências probatórias relevantes. Não se confunde com mera discordância defensiva quanto à valoração da prova.

O
standard
probatório exigido para condenação criminal, qual seja a prova suficiente para formação de juízo de certeza além de dúvida razoável, encontra-se plenamente atendido, diante da convergência de provas técnicas e orais, produzidas sob contraditório judicial.

Por conseguinte, restando comprovadas materialidade e autoria, e caracterizada a integração estável da apelante na organização criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber, não há falar em absolvição.

2.2. Da dosimetria da pena. Pena-base. Agravante. Atenuante menoridade. Causas de aumento de pena:

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna A DEFESA pelo redimensionamento da pena. Aduz que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação genérica e baseada em presunções relativas à periculosidade da organização criminosa, sem individualização concreta da conduta da recorrente. Afirma violação ao art. 59 do Código Penal, ao princípio da proporcionalidade, ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal) e à individualização da pena.

Requer, ainda, o afastamento das causas de aumento previstas no §2º e no §4º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, sob o argumento de inexistirem provas do emprego de arma de fogo, da participação de crianças ou adolescentes ou de conexão comprovada com outras organizações criminosas, asseverando que tais circunstâncias não podem ser presumidas como fatos notórios sem demonstração específica nos autos.

O cálculo penalógico restou assim estabelecido:

“Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade é exacerbada
, considerando que a
organização criminosa da qual a ré faz parte é o Comando Vermelho que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia
. Antecedentes não maculados, nos termos da súmula 444, do STJ. Sem elementos para a análise de sua conduta social. Sem elementos nos autos para a análise de sua personalidade. Motivos normais desta espécie de crime.
Circunstâncias desfavoráveis, considerando que é consabido que a organização criminosa comando vermelho planeja rebeliões e massacres pelo País afora que atrapalham a formação de uma consciência coletiva de recuperação
.
Consequências extrapenais desfavoráveis, já que o Comando Vermelho é um dos maiores responsáveis pela criminalidade no País.
Não há vítimas

determinadas.

Como já ressaltado retro, um estudo divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Instituto Mãe Crioula, apontou que 51% dos municípios do Pará registram a presença de facções criminosas. No total, 73 cidades do estado estão nessa situação, com destaque para o domínio do Comando Vermelho (CV) em 57 delas, inclusive, outrossim, já dominaria 130 cidades da Amazônia legal.

https://parawebnews.com/51-das-cidades-do-para-tem presenca-de- faccoes-criminosas-aponta-estudo/ https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2024/12/11/cv- domina-130-cidades-da-amazonia-legal-pcc-atua-em-28-diz-forum.htm

Isto posto, fixamos a pena - base do delito em 08 anos de reclusão e em 360 dias–multa.

Frise-se que é possível a fixação da pena-base no máximo, ainda que somente uma circunstância tenha sido valorada, nos termos da jurisprudência do STJ.

(...)

Com efeito, a dosimetria penal, como é consabido, não é exercício puramente aritmético; no caso sub examen, entende o juízo que o fato da sentenciada ser integrante da perigosa facção criminosa comando vermelho é elemento idôneo a autorizar que a pena do delito em questão seja fixada no máximo, dada, repita -se, a extrema periculosidade da organização criminosa em questão, que dispensa maiores apresentações e que tem espalhando a prática de delitos dos mais diversos, estando, outrossim, em ampla expansão pelo País e pelo Estado do Pará, disseminando o terror à população, devendo o Estado agir com extremo rigor com relação a tal perigosa facção e os seus integrante, sob pena de perder a luta contra a criminalidade organizada.

(...)

Na segunda fase de aplicação de pena, não verificamos a presença de circunstâncias atenuantes. Verificamos, todavia, a
agravante prevista no §3º, do art. 2º, da lei 12.850/13
, tendo em vista que há provas nos autos de que a ré exercia posição de comando na organização criminosa Comando Vermelho (cargo de tesoureira), porém deixamos de aumentar a pena, vez que já fixada no patamar máximo, pelo que mantemos a pena em 08 anos de reclusão e em 360 dias–multa.

Na terceira fase, não observamos nenhuma causa de diminuição, porém incide a
causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/13
, sendo consabido que o comando vermelho
utiliza armas
das mais diversas e com alto poder de fogo, sendo certo, outrossim, que a causa de aumento em questão incide mesmo não tendo sido apreendidas armas com a ré, conforme o enunciado n.º 73, do FONAJUC – Fórum Nacional de Juízes Criminais, motivo pelo qual aumentamos a pena pela metade (1/2), perfazendo 12 anos de reclusão e 540 dias-multa.

Como ressaltado retro, ainda que a ré não tenha sido presa com qualquer arma de fogo, tal fato é irrelevante para efeito incidência da causa de aumento em questão, já que é público e notório que o Comando Vermelho utiliza diversas armas, inclusive pesadas, das mais variadas, facção esta que a ré integra, de modo que, como dito, há que incidir a causa de aumento em questão
(o mesmo se aplica à causa de participação de criança ou adolescente na mesma), sendo matéria já debatida e pacificada, inclusive no âmbito do STJ.

(...)

Verificamos, ainda, na terceira fase, que é consabido que a organização criminosa denominada comando vermelho mantém
conexão com outras organizações criminosas independentes,
a despeito de algumas vezes ocorrer rompimentos, porém novas alianças são refeitas com outras facções criminosas, sendo de sabença geral, outrossim, que a mencionada organização criminosa coopta adolescentes, como dito, possuindo, ainda, caráter transnacional, motivo pelo qual aumentamos a pena em dois terços (2/3),
fixando e tornando a pena definitiva em 20 anos de reclusão, bem como em 900 dias-multa.

Gize-se que a aplicação de apenas uma causa de aumento, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP, este juízo verifica que não é cabível na espécie, tendo em vista que todas as causas de aumento são relevantes e foram verificadas no caso dos autos, nos termos da jurisprudência pátria.

(...)

Tendo em vista a situação econômica da ré, que é integrante de uma poderosa e rica organização criminosa, fixamos cada dia-multa na base de cinco salários-mínimos vigentes no País.

Fixamos como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO, levando-se em consideração o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, e no art. 33 e seus parágrafos do CP.”

No que se refere à majoração da pena-base, observa-se que a sentença estipulou no patamar máximo legal
(8 anos de reclusão)
com base em três circunstâncias judiciais desfavoráveis extraídas do art. 59 do Código Penal:
culpabilidade acentuada, circunstâncias e consequências do crime
, as quais foram individualizadas e justificadas no caso concreto.

A valoração negativa da
culpabilidade
da ré revela-se juridicamente adequada, diante da natureza especialmente reprovável da conduta perpetrada. A apelante não apenas aderiu a uma organização criminosa, mas o fez com plena consciência da envergadura e da periculosidade da entidade a que se integrou, o Comando Vermelho, facção de reconhecida atuação nacional e internacional, cuja história é marcada por práticas reiteradas de crimes hediondos, ações armadas de grande repercussão e métodos de coação violenta da população local. O grau de reprovação pessoal, portanto, não se limita à mera adesão, mas se agrava em razão da escolha consciente por integrar estrutura tão notoriamente lesiva à ordem pública, demonstrando completo desvalor ético-jurídico da conduta e desprezo pelas normas fundamentais de convivência.

As
circunstâncias do crime
também reclamam juízo de censura. Não se está diante de participação episódica ou periférica em grupo informal, mas de integração estruturada a uma organização hierarquizada e meticulosamente articulada, cujas ações transcendem o mero cometimento de delitos patrimoniais ou de tráfico, alcançando a orquestração de rebeliões carcerárias, massacres e atos de guerra urbana. Tais eventos, não raros, comprometem o funcionamento do sistema prisional, inviabilizam políticas públicas de ressocialização e acirram o ciclo de violência em comunidades vulneráveis.

Ademais, as
consequências extrapenais
da conduta perpetrada também são especialmente gravosas. A atuação contínua e impune de organizações como o Comando Vermelho compromete a eficácia do Estado na proteção de direitos fundamentais da população, fomenta o descrédito nas instituições e alimenta dinâmicas sociais marcadas pelo medo, pela clandestinidade e pela desordem. Trata-se de impacto estrutural e difuso, que não se limita à vítima direta (inexistente neste tipo penal), mas alcança toda a coletividade e corrói os alicerces do Estado Democrático de Direito.

De tal forma, a valoração negativa das três circunstâncias judiciais – culpabilidade, circunstâncias e consequências – está plenamente justificada, sendo compatível com o critério de individualização da pena, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Não obstante a jurisprudência admita, em caráter excepcional, a fixação da pena-base no patamar máximo abstrato com fundamento em uma única circunstância judicial desfavorável, exige-se, para tanto, motivação concreta e demonstração inequívoca de desproporcionalidade entre a gravidade do caso e a pena mínima legalmente prevista, exigência que, no presente feito, não se satisfaz de forma suficientemente acentuada para justificar a exasperação máxima.

No caso, conquanto se reconheçam três vetores desfavoráveis,
não se evidencia, à luz dos elementos concretos dos autos, grau de excepcionalidade que autorize a majoração da pena-base até o limite máximo de 08 (oito) anos
, com o consequente desprezo de toda a faixa intermediária da pena abstrata.

Dessa forma, aplicando critério
objetivo e proporcional
, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

- Na primeira fase, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
180 (cento e oitenta) dias-multa
, atribuindo
06 (seis) meses de acréscimo para cada uma das três circunstâncias negativas
(culpabilidade, circunstâncias e consequências).

- Na segunda etapa, deve incidir a agravante do 3º, do art. 2º, da lei 12.850/13, porquanto demonstrado que a ré exercia cargo de tesoureira, posição de comando na OCRIM. Nesses termos, elevo a reprimenda-base em 1/6 (um sexto), e passo a dosá-la em
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 210 (duzentos e dez) dias-multa.

- Na terceira etapa, no tocante à aplicação cumulativa das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 4º, IV, do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, respectivamente pelo
uso de arma de fogo pela organização e pela conexão com outras organizações criminosas independentes
, a sentença observou os limites legais e principiológicos.

A jurisprudência admite a
cumulatividade das causas de aumento da Lei de Organizações Criminosas
, desde que presentes fundamentos distintos e não se trate de
bis in idem
. No caso dos autos, a aplicação de fração de
1/2 (metade)
para o uso de armas decorreu da constatação de que o Comando Vermelho emprega armamento de alto calibre e possui setor interno dedicado à gestão de arsenal, conforme relatório de inteligência policial outrora mencionado.

Nessa seara de entendimento:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem em habeas corpus, em que a defesa alega a necessidade de afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime e a redução da fração de aumento das circunstâncias judiciais para o mínimo legal de 1/6, além de questionar a fundamentação para a cumulação das majorantes especiais na terceira fase de fixação da pena.

II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das circunstâncias do crime e a exasperação da pena-base na fração de 1/3 foram devidamente fundamentadas, e se a cumulação das majorantes especiais na terceira fase da dosimetria da pena foi justificada com base em elementos concretos.

III. Razões de decidir 3. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi fundamentada em elementos concretos, considerando a estrutura e periculosidade da organização criminosa envolvida, o que justifica a exasperação da pena-base.

4. A discricionariedade judicial na dosimetria da pena é reconhecida, não sendo obrigatório o uso de critério matemático rígido, desde que a fundamentação seja adequada e proporcional, como ocorreu no caso em análise.

5. A cumulação das majorantes na terceira fase da dosimetria foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstram a conexão da organização criminosa com outras facções e o uso de armamento, justificando a aplicação cumulativa das causas de aumento.

IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A valoração negativa das circunstâncias do crime pode ser fundamentada em elementos concretos que extrapolam as elementares do tipo penal. 2. A discricionariedade judicial na dosimetria da pena permite a exasperação da pena-base, desde que devidamente fundamentada.
3. A cumulação de majorantes na dosimetria da pena é possível quando justificada por elementos concretos".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 68, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 890.124/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.08.2024; STJ, AgRg no HC 913.357/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.08.2024; STJ, AgRg no HC 810.561/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14.08.2023.

(STJ, AgRg no HC n. 852.107/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO I, DA LEI N. 12.850/2013. EMPREGO DE ARMAMENTO NA PRÁTICA CRIMINOSA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS REFERIDAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, O QUE OCORREU NO CASO. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO.

1. Referente à terceira fase da dosimetria da pena, quando presente mais de uma causa de aumento, a jurisprudência deste Tribunal tem exigido apenas que, na fixação da fração de exasperação punitiva, seja observado o dever de fundamentação específica do órgão julgador, com remissão às particularidades do caso concreto que refletem a especial gravidade do delito.

2. Assim, a depender do caso sub judice, a presença de mais de uma causa de aumento do crime, associada a outros elementos indicativos da gravidade concreta do delito praticado, todos devidamente explicitados na motivação empregada na terceira etapa dosimétrica, enseja o incremento cumulativo da reprimenda. Entendimento do art. 68 do Código Penal. Precedentes.

3. No caso, quanto à causa de aumento prevista no inciso I do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, asseverou o acórdão impugnado a participação de diversos adolescentes na prática criminosa, o que impõe a resposta proporcional a tal situação. Quanto à causa de aumento prevista no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, a exasperação da pena está amparada no arsenal de armamentos utilizados pela organização criminosa, o que configura fundamentação idônea a justificar a fração adotada.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 879.519/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)”

Já o aumento de
2/3 (dois terços)
pela conexão com outras organizações foi justificado pela existência de registros de vínculos operacionais com grupos independentes. A escolha das frações máximas para ambas as causas de aumento também foi devidamente motivada, com base na gravidade concreta dos elementos aferidos nos autos.

Ademais, é reconhecido que a ORCRIM Comando Vermelho, atua em diversos Estados da Federação, mantendo conexão com outras organizações criminosas independentes, inclusive no exterior.

Lado outro, a referência à
característica transnacional
da facção, reforça a gravidade do contexto criminoso e justifica a
aplicação da fração máxima de 2/3

(dois terços)
prevista na legislação, tendo em vista o potencial ampliado de periculosidade e complexidade da estrutura delitiva envolvida.

Importa registrar que a escolha da fração máxima
atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade
, diante da elevada gravidade das circunstâncias concretas do caso. O juízo sentenciante apresentou fundamentação idônea para sustentar o recrudescimento, destacando os elementos objetivos que evidenciam a articulação interestadual e transnacional da organização criminosa, situação que extrapola o padrão médio das condutas tipificadas no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

Dessa forma, impõe-se a
manutenção da elevação da pena em 1/2 (metade)
, em razão do emprego de arma de fogo pela organização, e
de 2/3 (dois terços)
, em virtude da conexão com outras facções independentes e transnacionalidade,
fixando-se, ao final, a pena definitiva em 13 (TREZE) ANOS, 1 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 525 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática criminosa.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento da pena
, a fixação do
regime fechado
mostra-se imperativa, diante da pena total e do caráter altamente organizado e violento da atuação do réu e do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com o art. 387, § 2º, do CPP. Inexiste qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime mais gravoso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE

DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para redimensionar a pena atribuída à recorrente a
13 (TREZE) ANOS, 1 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 525 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática criminosa
,

mantendo-se a sentença obstaculizada em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026